Tribunal: STF
Processo: Ext 1505
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se do Ofício 010/2021/CJPFMOS, da Corregedoria Judicial da Penitenciária Federal do Rio Grande do Norte, solicitando informações sobre se a permanência do preso JOSÉ GONZALEZ VALENCIA na Penitenciária Federal em Mossoró/RN deverá ser renovada por mais um período de 1 (um) ano ou por qual prazo, na medida em que o prazo máximo é de 3 (três) anos, nos termos do art. 10, § 1º, da Lei 11.671/19, com a redação determinada pela Lei 13.964/19.
    É o relatório. Decido.
    Assim dispõe o art. 10, § 1º, da Lei 11.671/19:
    Art. 10. A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado.
    § 1º O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram.
    Pois bem. Destaco que, em recente pronunciamento, a 1ª Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deferiu o pedido de extradição de JOSÉ GOMEZ VALENCIA, ficando condicionada a entrega (a) à decisão discricionária do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/2017; e (c) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei nº 13.445/2017. Assim foi ementado o acórdão:
    Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. PEDIDO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA ANÁLISE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI Nº 13.445/2017) E DO TRATADO BILATERAL VIGENTE ENTRE AS PARTES (DECRETO Nº 55.750/1965). POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO SÚDITO ALIENÍGENA AO ESTADO REQUERENTE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO PENAL, NO BRASIL, POR FATOS ALHEIOS AOS QUE MOTIVARAM O PLEITO EXTRADICIONAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO SEU DEFERIMENTO. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE CONSPIRACY. DUPLA TIPICIDADE CONFIGURADA E VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXTRADIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA POR FALTA DE PROVAS. QUESTÃO INSINDICÁVEL POR ESTA CORTE. ADOÇÃO, NO BRASIL, DO SISTEMA BELGA OU DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO DELITO EM AMBOS OS ESTADOS. PEDIDO DEFERIDO, OBSERVADO O DISPOSTO NOS ARTS. 95 E 96 DA LEI 13.445/2017.
    1. O presente pedido extradicional encontra respaldo na Carta da República, que, em seu artigo 5º, inciso LII, autoriza – como regra – a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é cidadão mexicano e boliviano. O requerimento veio instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 13.445, de 24 de maio de 2017) e do Tratado Bilateral vigente entre as partes, promulgado, no Brasil, pelo Decreto nº 55.750, de 11 de fevereiro de 1965.
    2. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no direito pátrio, aos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), ao qual se aplica o disposto no art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, em razão da transnacionalidade do delito. Observou-se, assim, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 82, II, da Lei nº 13.445/2017. Demais requisitos que autorizam a extradição, mostram-se igualmente preenchidos.
    3. A existência de processo penal deflagrado contra o extraditando, no Brasil, por fatos alheios aos que motivaram o pleito extradicional não inibe o seu deferimento. A execução imediata da medida, porém, sujeita-se ao crivo do Governo brasileiro, que, em juízo discricionário, poderá entregar desde logo o estrangeiro ao Estado requerente ou deixar para fazê-lo após a conclusão do processo ou o cumprimento da pena, nos termos do art. 95 da Lei nº 13.445/17.
    4. O sistema belga – ou de contenciosidade limitada – que rege o processo de extradição passiva, no Brasil (art. 91, § 1º, da Lei de Migração), não autoriza a análise, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de questões atinentes à avaliação do material probatório produzido na investigação em curso no Estado requerente. Precedentes.
    5. O ato de indictment, praticado dentro do prazo de 5 (cinco) anos da data do fato, interrompe o prazo prescricional, que não mais volta a correr, segundo a legislação norte-americana (Título 18 do Código dos Estados Unidos, Seção 3282). No direito brasileiro, por seu turno, o prazo prescricional seria de 8 (oito) anos, para o crime de associação criminosa (art. 288 do CP) e de 16 (dezesseis) anos para o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Tendo os atos delituosos sido cometidos desde o ano de 2006 até o momento do protocolo da Acusação Formal, que ocorreu em 26/10/2016, descabe falar em prescrição em quaisquer dos países.
    6. Pedido deferido, ficando condicionada a entrega (a) à decisão discricionária do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/2017; e (c) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei nº 13.445/2017.
    (Ext 1505, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/3/2021)
    Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração.
    De toda sorte, conforme já havia se manifestado o Min. CELSO DE MELLO, em decisão de 22/3/2019, o Ministério Público Federal, naquela ocasião, posiciounou-se favoravelmente à prorrogação do prazo de permanência do súdito estrangeiro no sistema Penitenciário Federal. Assim consignou a Procuradoria-Geral da República:
    “EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. NACIONAL BOLIVIANO E MEXICANO. TRÁFICO DE DROGAS. ALTÍSSIMA PERICULOSIDADE. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL.
    1. Renovação do prazo permanência no sistema penitenciário federal, nos termos do art. 10-§ 1º da Lei 11.671/2008, tendo em vista a altíssima periculosidade do indivíduo, o pedido de extradição em curso e o atual contexto da segurança pública no estado do Ceará.
    2. Pedido de extradição. Após apresentação da defesa, requer-se, desde logo, nova vista dos autos para manifestação de mérito.”
    Para além disso, as informações prestadas pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública, conforme também ressaltado pelo Relator na referida decisão, indicavam a necessidade de manutenção do extraditando na Penitenciária Federal de Mossoró, nos seguintes termos:
    “4. José Gonzalez é indicado pelo Departamento de Polícia Federal como indivíduo de altíssima periculosidade, sendo um dos importantes integrantes do Cartel de Drogas denominado ‘Jalisco New Generation’, também auto intitulado, como ‘Los Matazetas’, uma organização criminosa mexicana dedicada ao tráfico internacional de drogas e armas, terrorismo, assassinatos, sequestros e extorsões.
    5. Conclui-se que seu retorno à tutela da Polícia Federal enquanto no aguardo do processo de extradição seria temerário, não só pelo contexto atual da segurança pública no estado do Ceará, mas também pelo seu poder de influência negativa na massa carcerária, dado às suas articulações ilegais internacionais.”
    Ora, não vislumbro quaisquer alterações no quadro fático que permitam afastar a necessidade de custódia do extraditando naquela unidade prisional. Persistindo os motivos que determinaram a transferência, nos termos do art. 10, § 1º, da Lei 11.671/19, plenamente renovável o período de permanência.
    Diante do exposto, REQUISITO a renovação do período de permanência de JOSÉ GONZALEZ VALENCIA na Penitenciária Federal em Mossoró/RN, pelo prazo de 1 (um) ano.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Ministério de Justiça e Segurança Pública e ao Juiz Titular da Corregedoria Judicial da Penitenciária Federal do Rio Grande do Norte.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente